Tribunal: TJES
Processo: 0011744-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011744-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE DOS SANTOS CAROLINO

APELADO: SHEILA DA PENHA LIMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E INTENÇÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A embargante alega omissão do julgado (i) sobre a distinção entre desocupação voluntária e cessão irregular da posse e suas implicações para o despejo, e (ii) sobre argumentos e provas que comprovariam a locação verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre a distinção entre desocupação voluntária e cessão irregular da posse; e (ii) verificar se houve omissão na análise das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à rediscussão da matéria de mérito por mero inconformismo da parte.

A decisão embargada demonstra ter examinado todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, fundamentando a improcedência da ação na ausência de comprovação do contrato verbal de locação, com base no conjunto probatório (documental e testemunhal).

A improcedência do pedido de despejo, inclusive contra eventuais terceiros ocupantes do imóvel, é consectário lógico da ausência de comprovação da relação locatícia originária, tornando desnecessária a análise da distinção entre desocupação voluntária e cessão irregular da posse.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo-lhe apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
IVONE DOS SANTOS CAROLINO
em face do acórdão ID 13877611, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão por si deduzida em desfavor de
SHEILA DA PENHA LIMA
, ora Embargada.

Em suas razões recursais (ID 15253248), a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) “o Acórdão não se manifestou especificamente sobre a distinção entre desocupação voluntária e cessão irregular da posse de um bem litigioso, nem sobre a implicação de tal cessão para a subsistência do interesse de agir da ação de despejo e a extensão da ordem aos ocupantes”; (ii) “apresentou diversos elementos e argumentos específicos que, em seu entendimento, corroboravam a existência da locação e afastavam a tese da Embargada, os quais não foram explicitamente confrontados ou refutados no Acórdão, configurando omissão”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo, a partir do lastro probatório coligido aos autos, que não restou comprovada a existência do alegado contrato verbal de locação entre as partes. E, inexistente a comprovação do negócio jurídico de locação, restaria prejudicado o pedido de cobrança de aluguéis ou de despejo do atual ocupante do imóvel.

Não há, ainda, omissão quanto ao exame das provas, tendo sido consideradas, no seu conjunto, o lastro documental e os depoimentos colhidos em audiência, concluindo-se, ainda assim, pelo não acolhimento do pleito deduzido pela Embargante na presente demanda.

Confira-se, no essencial:

“No caso, entretanto, não logrou êxito a apelante em demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência do contrato verbal de locação supostamente firmado entre as partes.

A esse respeito, “o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos” (Apelação Cível 024180188203, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022).

Conforme bem delineado na sentença, a prova oral colhida revelou-se insuficiente e contraditória.

A informante Maria Aparecida Lima de Freitas afirmou desconhecer qualquer relação locatícia entre a autora e a requerida. Já a informante Ana Paula Ribeiro Lopes, após afirmar ter interesse na demanda, e apesar de relatar ter alugado o imóvel anteriormente do marido da autora, não conseguiu confirmar qualquer vínculo entre a autora e a ré, limitando-se a relatar fatos desconectados da alegada relação jurídica discutida nestes autos.

A prova documental igualmente se mostrou ineficaz: não há recibos de pagamento, correspondência, comprovantes bancários, ou qualquer outro indício objetivo que evidencie a pactuação locatícia veementemente negada pela apelada, tampouco demonstração de contraprestação financeira pelos supostos aluguéis.

A tentativa de atribuir à apelada a responsabilidade por inadimplemento contratual a partir da mera posse do bem, sem prova concreta da cessão onerosa, colide com a orientação segundo a qual a existência de contrato verbal de locação impõe à parte autora o ônus de comprovar de forma robusta a relação contratual, não bastando alegações genéricas ou mesmo a alegação de propriedade, como no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – PROPRIEDADE DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, os negócios jurídicos não dependem de forma especial, salvo quando expressamente exigido pela lei. Neste contexto, a entabulação verbal de contrato de locação é perfeitamente válida, mas depende de comprovação por elementos de prova robustos e inequívocos. 2. Compete ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos documentais, testemunhais ou de outro gênero aptos a corroborar a existência da relação locatícia, como no caso vertente. 3. A mera alegação de propriedade do imóvel ou a apresentação de documentos relacionados à aquisição de parte do terreno não são suficientes para amparar a pretensão de cobrança de alugueis, uma vez que a propriedade, por si só, não gera presunção de existência da relação locatícia. 4. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível nº 5013857-89.2021.8.08.0035; Relator: Des. Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Veja-se que o julgador, ao rejeitar o pedido de cobrança de aluguéis, fê-lo com fundamento na inexistência de comprovação da relação jurídica subjacente, qual seja o afirmado negócio de locação. Se inexistente a comprovação da locação, descabe, por consectário lógico, o pedido de despejo.

Daí porque a reforma da sentença quanto ao pedido de despejo em face do atual ocupante do imóvel fica prejudicada, pois, não comprovada a locação, descabe a ordem de desocupação direcionada a eventual sublocador.

Assim, ainda que juridicamente viável em tese de que o despejo pode alcançar terceiro, exige-se, para sua admissibilidade, que se reconheça previamente a existência do contrato locatício originário, o que, como visto, não restou demonstrado nos autos.

Conquanto ausente a demonstração de relação locatícia entre as partes, a presente decisão não inviabiliza eventual discussão de ordem possessória, eis que as partes discutem quem é que teria adquirido, validamente, os direitos do possuidor originário.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)